Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Ademais, nos termos do art. 470 do CPC, incisos I e II, incube ao juiz indeferir questionamentos impertinentes ao perito, além de formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa.
2. A decisão que indefere o pedido para que os autos sejam remetidos ao perito, para prestar esclarecimentos do laudo não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se a perícia, na forma realizada, foi idônea, além da verificação do efetivo cerceamento de defesa, em face dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial
3. Agravo interno conhecido e não provido.